Tribunal: TJES
Processo: 0014960-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014960-02.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ LIMA DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014960-02.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS em face de acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar a assistência judiciária gratuita outrora invocada e deferida no curso da demanda, circunstância que afastaria a decretação de deserção recursal. O recorrente requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido decorrente de ausência de apreciação de deferimento anterior de assistência judiciária gratuita, apta a afastar a decretação de deserção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido consignou expressamente que o recorrente não comprovou o preparo recursal no ato de interposição do recurso, tampouco demonstrou deferimento anterior de assistência judiciária gratuita ou manifestou interesse na concessão do benefício naquele momento.

4. O recorrente manteve-se inerte mesmo após regular intimação para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro.

5. A adoção de entendimento que conclui pela deserção em razão da inércia da parte após regular intimação não configura omissão ou ausência de fundamentação, mas sim aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A contradição ou omissão apta a autorizar os aclaratórios deve ser interna ao julgado, estando evidente a intenção de rediscussão da causa, visto que os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo ou rediscussão da causa quando a decretação de deserção decorre da inércia da parte após regular intimação para regularização do preparo.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014960-02.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19420189) opostos por JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19169627) do Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em vício ao deixar de apreciar a assistência judiciária gratuita outrora invocada e deferida no curso da demanda, circunstância que afastaria a decretação de deserção recursal. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante.

Isso porque o acórdão recorrido consignou expressamente que, no ato de interposição do recurso, o recorrente não comprovou o preparo recursal nem demonstrou o deferimento anterior da assistência judiciária gratuita, além de não manifestar interesse na concessão do benefício naquele momento.

Ademais, ficou registrado que, mesmo após devidamente intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, o recorrente manteve-se inerte.

A adoção de entendimento que conclui pela deserção em razão da inércia da parte após regular intimação não configura omissão ou ausência de fundamentação, mas sim aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão de fazer prevalecer tese de que o benefício já havia sido concedido, com o intuito de reverter o juízo de admissibilidade, não encontra amparo na via dos aclaratórios.

A contradição ou omissão que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese pretendida pelo recorrente não caracteriza vício sanável por esta via, estando evidente a intenção de rediscussão da causa. Portanto, evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, o recurso deve ser desprovido, pois os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

Portanto, evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, o recurso deve ser desprovido, pois os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.